Tribunal: TJPA
Processo: 0807262-64.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807262-64.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JORGE LUIZ RIBEIRO

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807262-64.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JORGE LUIZ RIBEIRO (ADVOGADA: CAROLINE SCHAFF PLACIDO- OAB/PA 24.217).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUNTADA POSTERIOR DO LAUDO CADAVÉRICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUIZO PARA DEFESA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE DO JÚRI. FALTA DE PROVOCAÇÃO DA PARTE. PRECLUSÃO. REVALORAÇÃO DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. INCABÍVEL EM REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESCABIMENTO. DOSIMENTRIA DA PENA SOMENTE PODE SER ANALISADA EM SEDE REVISIONAL DE FORMA EXCEPCIONAL, QUANDO HOUVER CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA EM PARTE E IMPROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer parcialmente e na parte conhecida julgar improcedente a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada JORGE LUIZ RIBEIRO, por sua i. advogada, Dra. Caroline Schaff Placido, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra o v. Acórdão de relatoria do Exmo. Desembargador Ronaldo Vale, que manteve a condenação de 18 (dezoito) anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado.

Em sua petição inicial (Id. 19333897 - Págs. 1-16), o requerente aduz em síntese,
in verbis
:

“O Requerente foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA pela prática de homicídio qualificado (Art. 121, § 2, IV do CP) ocorrido em junho de 2008, Processo: 0009094-12.2008.8.14.0006 e que o condenou a uma pena definitiva de 18 anos de reclusão em regime fechado.

É importante ressaltar que a vítima era pessoa usuária de drogas, traficante e investido no mundo do crime e possuía muitas desavenças.

Narrou a denúncia que o condenado ceifou a vida da vítima por supostamente ter tido ciúmes de sua namorada que teria supostamente se envolvido a vítima, fato este que não procede, tanto é verdade que restou comprovado em instrução pelo testemunho da namorada do Revisionando, a época.

Durante toda a instrução criminal, as únicas provas trazidas aos autos, foram as provas testemunhais. Diga-se de passagem, que as testemunhas principais do MP, foram os 02 irmãos da vítima, que sequer estavam no local do crime, e que na verdade deveriam ter sido ouvidos na instrução como informantes.

A presente Revisão Criminal centra-se no art. 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal, quando adiante demonstrará que a Sentença de Pronúncia FOI CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO EM LEI E CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, BEM COMO EVIDENCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA.

O laudo cadavérico, documento essencial de prova para qualificar um crime de homicídio só fora juntado após sentença de pronúncia, mais precisamente em outubro de 2016, ou seja, mais de 08 anos após os fatos ocorridos. E mesmo assim, o juízo a quo pronunciou o Revisionando em homicídio qualificado, sem mesmo ter prova proveniente do laudo cadavérico, qualificando o homicídio em 02 qualificadores, motivo torpe e outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Em fase de julgamento no Tribunal do Juri, os jurados reconheceram que houve crime de homicídio qualificado, todavia, apenas com a qualificadora do inciso IV do art. 121 §2, do CP e a Magistrada aplicou pena definitiva ao Revisionando em 18 anos de reclusão.

Em sentença, ao fazer a dosimetria de pena, em primeira fase, foi considerada apenas 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual sejam: maus antecedentes criminais e consequências do crime para fixar a pena base em 17 anos, ou seja, 05 anos acima no mínimo legal.

Na segunda fase, foi considerada a agravante de reincidência, aumentando em 1 ano a pena, fixando em definitivo em 18 anos.

Entende o Revisionando que foi prejudicado desde a sentença de pronúncia, a qual qualificou o homicídio mesmo diante da clara fragilidade de provas, sendo assim, contrária à texto expresso em Lei e contrária a evidencia dos autos, bem como, em fase de julgamento do Tribunal do Júri que induziu os jurados a julgarem um homicídio qualificado, e, apesar de considerarem apenas 01 qualificadora, a Sentença prolatada, em sua dosimetria, não considerou as circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, pelo que merece ser modificada, nos termos do artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal., como será demonstrado adiante. (...)

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

DA NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO INCISO II e IV DO ARTIGO 121, § 2º DO CÓDIGO PENAL na SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A presente Revisão Criminal centra-se no art. 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal, quando adiante demonstrará que A SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO EM LEI E CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, BEM COMO A SENTENÇA DO TRIBUNAL DE JURÍ, EM SUA DOSIMETRIA, NÃO CONSIDEROU EVIDENCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA.

Como já mencionado, a história que autoriza a presente Revisão inicia-se com a prolatação da Sentença de Pronúncia quando o MM. Juiz aquo pronunciou o Requerente nas penas do art. 121, parágrafo 2., inciso II e IV (por motivo fútil e outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido). Portanto, homicídio qualificado.

DA QUALIFICADORA “MOTIVO TORPE” (Art. 121, § 2, II- CP)

A denúncia narra que o Revisionando supostamente ceifou a vida da vítima porque este teria ficado/se relacionado com a namorada daquele. Isto, de acordo com o relatado pelos irmãos da vítima, pessoas com interesse direto na condenação do Revisionando.

Em instrução processual, a testemunha Ellen, namorada do Revisionando a época, negou que tivesse tido qualquer tipo de envolvimento com a vítima, e que sequer o conhecia, apenas de vista.

Vejamos trecho do seu depoimento: (...)

Portanto, verifica-se que não há, em toda a instrução processual QUALQUER PROVA OU EVIDENCIA que deixe cristalina e sem nenhum resquício de dúvidas a a possibilidade deste crime ter sido cometido por motivo torpe.

Assim, diante da nítida fragilidade de provas, a qualificadora motivo torpe, que seria ciúmes da namorada que supostamente tivesse se envolvido com a vítima, não poderia ter sido levado em consideração afim de qualificar o crime, VISTO QUE, a principal prova testemunhal, qual seja, da própria namorada, deixou claro o não envolvimento com a vítima.

DA QUALIFICADORA “RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO” (Art. 121, § 2, IV-CP)

Nobres Julgadores, evidente que essa classificação foi estabelecida com base no que o MM. Juiz aquo dispunha até então das provas colacionadas no aludido processo e ressalta-se, apenas “provas” testemunhais NÃO OCULARES, irmãos da vítima, visto que o laudo cadavérico, prova essencial naquele momento, sequer havia sido juntado aos autos.

Portanto, a Sentença de Pronúncia não poderia ter qualificado o crime, visto a clara fragilidade de provas.

Importante ressaltar aqui, que não se busca negar o fato em si. É fato que ocorreu um homicídio, que há indícios de materialidade e autoria, no entanto, está claro que houve um homicídio simples, sem qualificadoras.

Isso porque, a inexistência de testemunha ocular obsta a referida qualificadora do inciso I, Bem como a inexistência da evidência em laudo pericial, que atestou como motivo de dificuldade de defesa o fato de a vítima estar alcoolizada.

Quanto ao laudo cadavérico esta lauda que a vítima estava alcoolizada, e este foi o motivo que impossibilitou sua defesa, como resta comprovado no quesito QUARTO do respectivo laudo. Transcrevo: “Se a vítima é menor de 14 anos e/ou teve outro motivo que diminuísse sua defesa? RESPOSTA AO QUERITO QUARTO: (“Não. Relativo à idade. Embriaguez etílica (2,35 gl,de sangue) como outro motivo).

Portanto, verifica-se que nenhum momento o laudo pericial aponta que a vítima estaria de costas ao Revisionando, sendo este o motivo que qualificaria a conduta criminosa.

Lembre-se, por oportuno, que o Juiz ao prolatar a Sentença de Pronúncia tem o dever legal de classificar o delito, indicando não só o tipo penal a que se subssume o fato COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO CRIME, todas devidamente fundamentadas.

Da sentença de Pronúncia, mais de 02 anos depois do acorrido, NÃO existia o laudo cadavérico nos autos, o que impossibilitaria o juiz aquo a qualificar a conduta. No entanto, ainda assim, o fez.

Não obstante, ao analisar minuciosamente os autos, desde sua fase inquisitorial, verifica-se que, as únicas pessoas que relataram do ocorrido, eram justamente irmãos da vítima e foram usadas como meio de prova para condenação do revisionando em toda fase de instrução. O juiz considerou a qualificadora do motivo torpe com base unicamente no relatado pelos irmãos da vítima, porém, apesar de terem sido ouvidas testemunhas de defesa, principalmente a namorada do Revisionando à época, o juízo a quo sequer mencionou-as em sua sentença para fundamentá-la.

Entretanto, mesmo diante do frágil conjunto probatório, totalmente contrário à evidência dos autos, o Magistrado a quo, proferiu Sentença de Pronúncia com as 02 qualificadoras supramencionadas.

Constata-se à luz solar que jamais a Sentença de Pronúncia poderia classificar o homicídio de qualificado razão pela qual requer seja deferida a presente Revisão para declarar NULA a sentença de Pronúncia, e consequentemente o julgamento do Tribunal do Juri seja ANULADO, em virtude da clara evidência de ilegalidade presente na Sentença de Pronúncia, que qualificou o crime de homicídio, nas qualificadoras dos incisos II e IV do artigo 121, §2 do Código Penal, sendo subsidiada em fundamentos que são manifestamente contrário as evidencias dos autos.

DO JULGAMENTO NO TRIBUNAL DO JURÍ

Meritíssimo, caso não seja acolhido o entendimento pela anulação do Julgamento do Tribunal do Júri, o que não se espera, visto ter sido exaustivamente comprovado que a Sentença de Pronúncia qualificou o crime sem NENHUMA evidência comprobatória das qualificadoras, requer desde já o redimensionamento da dosimetria aplicada em Sentença condenatória definitiva, que entende o Revisionando, está totalmente viciada.

Vejamos alguns pontos importantes dos relatos das testemunhas ouvidas: (...)

Verifica-se que o Ministério Público antes mesmo da Sentença de Pronúncia, reiterou o pedido para que a suposta testemunha ocular dos fatos, Sr.ª MARIA DE NAZARÉ fosse ouvida, no entanto, desistiu pelo fato de nunca ter sido encontrada, mesmo sendo indicado o endereço.

Voltando ao Julgamento no Tribunal do Júri, verifica-se que o Revisionando já foi pronunciando por um crime qualificado, ou seja, mais grave. Fato este que por si só, já induz os jurados a um PRÉ JULGAMENTO.

Sem delongas, entendeu os jurados, após ouvir o MP, a defesa e os informantes (IRMÃOS DA VÍTIMA) de que o acusado de fato praticou o crime de forma qualificada, todavia, apenas na qualificadora do inciso IV, do artigo 121, § 2 do CP.

Ou seja, na hora de decidir, os jurados levaram em consideração APENAS os depoimentos dos informantes.

É predominante em nossos Tribunais a descaracterização das qualificadoras nos crimes de homicídio proveniente de animosidade e desentendimento entre réu e vítima, assim como ocorreu no presente caso em que a vítima, pessoa já investida no mundo do crime, já teria furtado o Revisionando e este, por ter tirado satisfações e discutido com a vítima, dias antes do crime, foi o principal apontado para autoria do fato.

Depreende-se assim, que a decisão do E. Pretório Popular contraria de forma induvidosa A EVIDÊNCIA DOS AUTOS.

Ora, emergem dos autos oriundas de provas jurisdicionadas que houve discussão e ameaças entre acusado e Vítima dias antes, fato que por si só, descaracteriza a rotulação da qualificadora da TRAIÇÃO, SUPRESA OU EMBOSCADA que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, bem como, o LAUDO CADAVÉRICO aponta a embriaguez da vítima como motivo que dificultou sua defesa.

Assim, enxerga-se a impropriedade da qualificadora na Sentença de Pronúncia. Com efeito, tem-se uma intitulação desfavorável a situação penal do acusado, ora Requerente, CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, FACE A EXISTÊNCIA COMPROVADA DE ANIMOSIDADE, DESENTENDIMENTO E DISCUSSÃO QUE ANTECEDEU O CRIME, bem como, COMPROVAÇÃO POR LAUDO da embriaguez da vítima como fato/motivo que impossibilitou sua defesa.

Vê-se assim, que o DIREITO POSITIVO invocado não abrange nem contempla a CONDUTA TÍPICA do Réu na sua prática delituosa. Não é só estar a classificação qualificativa desfocada da permissibilidade legal e conceitual. ESTÁ CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DO QUE FOI APURADO JURISDICIONAMENTE NOS AUTOS.

Mas, a propósito da conceituação jurisprudencial da qualificadora do inciso IV, do artigo 121, §2º do CP, impende-se a transcrição de várias decisões de diversos Tribunais em hipótese idênticas a deste processo.

(...)

No “Leading case” o crime foi precedido de “discussão” entre Réu e Vítima dias antes, como restou comprovado tanto nas informações prestadas pelos irmãos da vítima como pela testemunha de defesa Elen, companheira do Revisionando a época.

A referida discussão por motivo de furto é situação fática que os nossos Pretórios firmaram entendimento no descabimento da qualificadora da surpresa ou recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido”.

Se não bastasse a “discussão” ou “tirar satisfação” que por si afasta qualquer natureza de surpresa, acrescenta-se ainda ao fato de que a Vítima já tinha um antecedente criminoso e de desavença entre as Partes.

Por tudo que demonstram as provas coligidas nestes autos, vê-se que é inteiramente descabida a imputação das qualificadoras mencionadas, por não se coadunar com os fatos ocorridos.

Desta forma, o resultado do exame do acervo probatório que retrata com fidelidade as ocorrências dos fatos narrados, revela uma CONTRADIÇÃO FLAGRANTE ENTRE O QUE SIGNFICA A QUALIFICADORA E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.

No que se refere a aplicabilidade da Ação de Revisão Criminal como (...) “In casu”, a conduta expressa pelo Requerente para o cometimento do crime de homicídio, conforme se apurou da prova jurisdicionada, não se amolda a classificações legais que lhe foram imposta pelo Tribunal Popular, cuja decisão afronta à evidência dos autos.

Foi-lhe imposto pena mais gravosa do que a Lei autoriza; que a Doutrina não reconhece e a Jurisprudência repele.

A penalidade conferida ao Requerente não encontra respaldo no que foi coletado pelo CONTRADITÓRIO, garantia constitucional inerente a todo o cidadão. O que o CONTRADITÓRIO APUROU NÃO FOI CONSIDERADO.

A aplicação uma pena mais grave, por conta das qualificações inexistentes, não tem embasamento legal e constitucional que permita o seu reconhecimento em um Estado Democrático de Direito, face a afronta ao CONTRADITÓRIO E O DESPREZO A UMA OUTRA GARANTIA CONSTITUCIONAL: “A DO DEVIDO PROCESSO LEGAL”. Isto porque, não se materializou a verificação de todas as formalidades e exigência previstas em Lei.

Ao desconhecer que não estavam presentes os elementos caracterizadores da conduta do Réu, ora Requerente, para atribuir-lhe uma postura qualificada - motivo fútil e surpresa - impondolhe assim, uma pena maior numa capitulação ainda mais grave em sua situação penal, o Conselho de Sentença comportou-se como o Tribunal do SANTO OFÍCIO, onde as condutas típicas e as provas apuradas não eram consideradas. Prevalecia o dogma e o terror.

Por isso é que, o art. 5., inciso LIV, da Constituição da República, assegura que NINGUÉM SERÁ PRIVADO DA LIBERDADE OU DE SEUS BENS SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL e, no inciso seguinte LV - AOS LITIGANTES, EM PROCESSO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO, E AOS ACUSADOS EM GERAL SÃO ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, COM O MEIOS E RECURSOS A ELA INERENTES”.

Ora, o que for apurado no CONTRADITÓRIO não pode deixar de ser considerado para o embasamento da decisão judicial. Aqui foi apurado que houve ‘discussão’ ‘tirada de satisfações’ e até “ameaças” entre os envolvidos, o que elide as qualificadoras atacadas.

Essas salvaguardas constitucionais são para se estabelecer a promoção da verdadeira justiça. Estar-se-ia consagrando um erro judiciário não reconhecer a inadequação das qualificadoras, seria um atentado ao princípio do CONTRADITÓRIO.

É, como escreve ALIMENA: O JUIZ DA SEGUNDA INSTÂNCIA DIZ AO DA PRIMEIRA; ‘ERRASTE E POR ISSO EU TE CORRIJO; JULGO COMO TERIA JULGADO SE HOUVESSE CONHECIDO O QUE AGORA SEI’.

A SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRARIA A LEI AO ACOLHER QUALIFICADORAS QUE NÃO ABRANGEM OS FATOS APURADOS NO CONTRADITÓRIO, AO TEMPO EM QUE, CONFLITA COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS.

Constata-se o erro da 1. Instância. Cabe ao 2. Grau corrigi-lo, promovendo assim, uma decisão justa e calcada nas provas jurisdicionadas, dando-lhe a moldura que o DIREITO POSITIVO lhe estabelece na correspondente conduta típica.

Vê-se assim, que “o meio e recurso a ela inerentes”, no caso vertente é a Revisão Criminal, remédio idôneo para anular as qualificadoras contidas nos incisos II (motivo fútil) e IV (surpresa ou meio que dificultou a defesa), previstas no art. 121, do Código Penal, que foram ILEGALMENTE ATRIBUÍDAS AO REQUERENTE NESTE PROCESSO A QUE SE REFERE ESTA AÇÃO.

Da explanação supra delineada resulta que a sentença condenatória se encontra contrária à evidência dos autos, configurando-se assim, a hipótese prevista pelo art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

DA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AS QUALIFICADORAS

Ao prolatar a Sentença de Pronúncia o MM. Juiz ao se reportar as qualificadoras assim se manifestou:

“QUANTO AS QUALIFICADORAS INSERIDAS NOS INCISOS II E IV DO ARTIGO 121, § DO CP, ENTENDO QUE AS MESMAS DEVEM SER APRECIADAS PELO JURI, VISTO QUE, EM PESE NÃO HAVER CERTEZA EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS O CRIME OCORREU, ALGUMAS TESTEMUNHAS ALUDEM QUE O ACUSADO MATOU A VÍTIMA POR UMA POSSIVEL RIXA”.

Portanto, trata-se de uma manifestação judiciosa “sem fundamentação alguma”, DUVIDOSA, porquanto não relacionou os fatos autorizativos as definições qualificadoras.

Estabelece a Constituição da República, que “TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE”.

À EXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS, INDICANDO OS FATOS QUE ENSEJARIAM SEU RECONHECIMENTO”.

Ora, ao reconhecer as qualificadoras o MM. Juiz num despacho de ESTREITA SÍNTESE, não indicou os fatos que possibilitaria o reconhecimento delas., ao contrário, estava na dúvida e mesmo assim, qualificou o crime.

Tem-se, pois, uma decisão desfundamentada. Com efeito. NULA. A esse respeito impõe-se descrever o seguinte Julgado: (...)

Portanto, a Sentença de Pronúncia no que se refere as aludidas qualicadoras são nulas ante a omissão de formalidade que constitui elemento essencial, que é a falta de fundamentação.

Essa NULIDADE ABSOLUTA é a prevista pelo art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, QUE PODE SER ARGUÍDA A QUALQUER TEMPO, face a sua insanabilidade.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Após condenação do Revisionando, pelos jurados, a Meritíssima Juíza passou a dosimetria de pena, da seguinte forma:

DA PENA BASE: Das circunstâncias judiciais, considerou apenas 02 (duas) negativas, quais sejam: Maus antecedentes e consequências do crime.

Considerando que condenou o Revisionando em homicídio qualificado, conforme art. 121, §2, IV do Código Penal, fixou a pena base em 17 anos, ou seja, 05 anos a mais do que o mínimo legal, que seria 12 anos.

Diante da inexistência de um critério legal para o aumento da pena, a doutrina e jurisprudência têm caminhado para o entendimento de que o aumento deverá ser proporcional ao número de circunstâncias negativadas, ou seja, como temos 08 (oito) circunstâncias, cada negativação corresponderá ao aumento da pena base na fração de 1/8 (um oitavo).

Meritíssimos, o acréscimo demasiado a pena base aplicada ao Revisionando foi desproporcional, pois se levarmos em consideração a aplicabilidade de 1/8 para cada circunstância negativa, deveria ser então fixada a pena base em 15 anos. (1,5- um ano e meio para cada circunstância negativa).

Portanto, entende o Revisionando que a pena base aplicada foi totalmente desproporcional.

DAS AGRAVANTES: A magistrada fundamentou ainda por agravar a pena em 01 ano, em virtude da reincidência do Revisionando, posto que cometeu o delito APÓS sentença transitada em julgado.

Vejamos o que dispõe o artigo 63 do Código Penal, utilizado para fundamentar a decisão da Magistrada para agravar a pena: (...)

É importante lembrar que o reconhecimento da agravante da reincidência exige a existência de alguns pressupostos, dentre eles, o prazo de até cinco anos entre o cumprimento da pena e o cometimento de novo delito.

O crime ocorreu em 14 de junho de 2008. Anterior a prática deste crime, a única condenação do Revisionando era referente ao crime cometido em 2002, quando iniciou o cumprimento de pena em abril daquele ano e que transitou em julgado em 2003, ou seja, ocorreu um lapso temporal de mais de 06 anos.

Portanto, não poderia ser sopesada para fins de reincidência condenações transitadas em julgado posteriores ao fato, e como se observa, já havia ultrapassado mais de 6 anos entre o cumprimento de pena do crime anterior e a prática do delito, ora discutido, conforme comprova-se em atestado de pena.

ASSIM, de abril de 2002, data do início do cumprimento de pena referente a ação penal nº 0000121-38.2002.8.14.0027 até 14 de junho de 2008, data do novo delito, transcorreu-se mais de 05 anos, não podendo, portanto, a reincidência ser considerada para fins de agravar a pena do Revisionando.

Por fim, espera-se que a pena seja redimensionada para verdadeira aplicação ao que defende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dentre outros.”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“Frente ao exposto, vem o Requerente a presença de V. Exa., com fundamento no art. 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal, requerer:

1- que seja JULGADA PROCEDENTE a presente Ação de Revisão Criminal, para em consequência, sejam excluídas as qualificadoras previstas no art. 121, inciso II (motivo fútil) e IV (surpresa ou meio que impossibilitou a defesa do ofendido ), por não corresponderem à conduta típica e aos fatos apurados, CONTRARIANDO, ASSIM, À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, que foram aplicadas em Sentença de Pronúncia nos autos do Processo nº: 0009094-12.2008.8.14.0006 e que foram posteriormente aplicadas pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA a qualificadora do inciso IV ((surpresa ou meio que impossibilitou a defesa do ofendido ) condenando JORGE LUIZ RIBEIRO em homicídio qualificado a uma pena de 18 anos.

2- Requer ainda, não sendo acolhida essa pretensão nesse aspecto, que sejam declaradas nulas as referidas qualificadoras, na Sentença de Pronúncia, ante a falta de fundamentação daquela decisão, por se constituir em NULIDADE ABSOLUTA, insertas na sentença condenatória, por terem as mesmas calcadas e fundamentadas a referida Decisão, QUE ASSIM, CONTRARIOU TEXTOS LEGAIS.

3- Por fim, igualmente, requer, com embasamento no dispositivo supra, mas no seu inciso III, se for o caso, o acolhimento deste pedido, face as NULIDADES suscitadas se constituírem em circunstância que autoriza a diminuição da pena imposta, com o afastamento das mencionadas qualificadoras e/ou redimensionamento da pena quanto a dosimetria aplicada, referente especificamente a pena base e a agravante, conforme fundamentação legal já exposta.

4- Acolhidas qualquer dos requerimentos formulados, cujo efeito é a desclassificação da sentença condenatória para o tipo “Homicídio Simples”, que lhe seja imposta a pena a ser cumprida, considerando-se as circunstâncias judiciais acima descritas.”

Junta documentos (Ids. 19333898 - Págs. 1-3, 19333900 - Págs. 1-2, 19333901 - Págs. 1-11, 19351478 - Págs. 1-14, 19351479 - Págs. 1-15, 19351480 - Págs. 1-21, 19351481 - Págs. 1-15 ,19351482 - Págs. 1-18, 19351489 - Págs. 1-19 e 19351492 - Págs. 1-12).

Determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 19977916 - Pág. 1), o qual foi no sentido de improcedência da Revisão Criminal

(Num. 20440664 - Págs. 1-3)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

Examinando os autos do caderno eletrônico, observo, de plano, que a pretensão foi deduzida sem lastro em nenhuma das hipóteses versadas no artigo 621, I do Código de Processo Penal, conclusão que se extrai a partir de abordagem técnica sobre a questão trazida à julgamento.

In casu
, verifica-se que o requerimento revisional se deu por intermédio de advogada legalmente habilitada (Id. 19333899 - Pág. 1), em consonância com o art. 623, do CPP, para sanar alegados erros de julgamento encartados no art. 621, inciso I, do mesmo Códex.

O requerente aduz como causa de pedir: nulidade da sentença de pronúncia, exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia, exame das provas testemunhais e redimensionamento da pena.

Acerca da suscitada nulidade da sentença de pronúncia, em razão de ter sido juntado laudo cadavérico posteriormente, não se vislumbra a mácula alegada, como bem preconizou no Acórdão n.º 212566 (Id. 19351502 - Págs. 6-14). Isso porque não houve indicação inequívoca de prejuízo a defesa, aplicando-se o disposto no art. 563, do CPP,
pas nullité sans grief
.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte.

Apelação Penal. Júri. Homicídio qualificado. Pleito de Exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e reconhecimento do privilégio pelo Tribunal ad quem. Vedação. Soberania dos veredictos. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não caracterização.
Impugnação do laudo de exame cadavérico. Ausência de prejuízo. Preclusão
. Pena-base fixada acima do mínimo. Redução. Regime de cumprimento da pena. Modificação. Recurso parcialmente provido. É vedado a instância ad quem, a inclusão ou exclusão de qualificadoras ou privilegiadoras, reconhecidas ou não pelo Conselho de Sentença, sob risco de violação ao princípio da soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal). Inexiste contrariedade às provas dos autos, se a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima acolhida pelos jurados está amplamente amparada no contexto fático-probatório produzido no decorrer da instrução processual, devendo, portanto, ser mantida a decisão em respeito à soberania dos veredictos consagrada no art. 5º, XXXVIII, da Carta Magna. Não há que se falar em nulidade do laudo de exame
cadavérico, se comprovado que a lesão nele descrita decorreu dos tiros desfechados pelo réu contra a vítima e que a levaram a óbito, não havendo, portanto, nenhum prejuízo à defesa
.a1 Ademais, o momento adequado para argüir a referida nulidade é na fase das alegações finais, conforme determina o art. 157 do Código de Processo Penal. Havendo a pena base sido estabelecida em patamar acima do razoável, imperiosa sua redução. Quanto ao regime fixado para o cumprimento da reprimenda, este deve ser o inicialmente fechado. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (TJ-PA - APL: 00006733820058140046 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 26/08/2008, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2008). Grifo nosso.

No tocante, a exclusão das qualificadoras não acolhidas na sentença de pronúncia, também não merece guarida, tendo em vista que nem ao menos foi ventilada no recurso em sentido estrito interposto pela defesa, o que torna precluso tal argumento. Isso porque, a nulidade não alegada na primeira oportunidade de manifestação, revela a nulidade algibeira, o que contraria a boa-fé processual.

Nessa toada, é a jurisprudência da Corte Superior.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA SEM NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. PRECLUSÃO.
VÍCIO NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão relativa à ocorrência de vícios ensejadores de nulidade absoluta não foi objeto de debates na instância de origem, de modo que este Superior Tribunal está impedido de decidir, originariamente, acerca do tema, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra apenas um juízo preliminar de admissibilidade da acusação pela prática de crime doloso contra a vida, sem debater questões referentes à responsabilidade penal do acusado.

3.
Além disso, a defesa, de fato, deixou de alegar a suposta nulidade nas diversas oportunidades que teve antes da impetração do habeas corpus, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual
.

3. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 131.676 – CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, Data julgamento: 15/09/20). (Grifo nosso).

Além disso, a exclusão das qualificadoras não merece guarida, pois o afastamento, nessa fase, deve ser demonstrado de forma incontroversa e absolutamente evidente, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
.

2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Destarte, rejeito as teses de nulidade da sentença de pronúncia e a exclusão das qualificadoras na decisão da primeira fase do júri (
iudicium accusationis
).

Concernente, ao argumento do exame das provas testemunhais, este se encontra prejudicado, tendo em vista que a revisão criminal não se presta para reexame das provas produzidas nos autos. Suas hipóteses de cabimento estão estritamente delimitadas no art. 621 do CPP.

Observo que a revisão criminal, como assim vem pronunciando o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, na medida em que eventual acolhimento da pretensão revisional se reveste de excepcionalidade, cingindo-se especificamente às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos é manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas (AgRg no REsp 1874238/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 29/6/2020 e AgRg no AREsp 1563982/MT, Ministro Jorge Mussi, DJe 5/12/2019).

Desse modo, não conheço o pedido de reexame fático probatória colhidas no tribunal do júri.

A respeito do pedido de redimensionamento da pena, mais precisamente na redução da pena base e no afastamento da agravante (reincidência), não merece prosperar.

Explico.

Inicialmente, a pretensão revela hipótese não prevista no rol taxativo de cabimento da ação revisional, tendo em vista que pretende redimensionar a dosimetria da pena promovida na primeira e segunda fase.

Desse modo, a dosimetria aplicada pelo juízo de 1º grau e confirmada no Acórdão rescindendo não traz contrariedade em texto expresso de lei e ou a evidência dos autos, o que justificaria retificação pela presente revisão criminal, conforme orientação jurisprudência da Corte Superior.

“PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO
. 1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie. 2.
Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos
" ( AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015). 3.
Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte. 4. Revisão criminal não conhecida
. (STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).” Grifo nosso.

De igual modo, resta prejudicada a análise da dosimetria da pena, sem a demonstração do cabimento da revisão criminal conforme disposição legal e a jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, conheço em parte da Revisão Criminal e na parte conhecida julgo improcedente, nos termos desta fundamentação alhures.

É o voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 09/09/2024